Tribunal: STF
Processo: RE 387849
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA
   IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
1.      O princípio da
   irredutibilidade de vencimentos deve ser observado mesmo em face
   do entendimento de que não há direito adquirido a regime
   jurídico. Precedentes.
2.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.